Tribunal: TJMT
Processo: 1004292-44.2022.8.11.0006
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004292-44.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - CNPJ: 05.075.964/0001-12 (APELADO), ANNA PAULA ROMANO BRISSANT - CPF: 079.571.237-59 (ADVOGADO), ELVIS BRITO PAES - CPF: 055.142.867-89 (ADVOGADO), GUILHERME RIBEIRO ROMANO NETO - CPF: 088.666.267-24 (ADVOGADO), PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR - CNPJ: 24.232.886/0177-28 (APELANTE), MAURICIO MARTINS COELHO - CPF: 267.478.628-05 (ADVOGADO), ALEXSANDRA AZEVEDO DO FOJO - CPF: 254.479.768-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PROCEDÊNCIA – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrado a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, ainda que em recuperação judicial, deve ser negada a justiça gratuita.

A intervenção estatal no hospital São Luiz não é motivo justificador para transferir à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento da compra de medicamentos hospitalares objeto da ação, em particular se a requisição administrativa se deu em razão de inconformidades quanto à gestão de recursos e execução de serviços.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1004292-44.2022.8.11.0006

APELANTE: PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR

APELADO: CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Pró-Saúde – Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar
, de sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança proposta por
Cinco Confiança Indústria e Comércio Ltda.
, para condenar a empresa requerida ao pagamento do valor de R$ 1.450,00, acrescidos de correção monetária pelo IPCA/E desde a data do inadimplemento e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela requerida em sede de contestação e condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Alega a ocorrência de caso fortuito, o que torna indevida a cobrança. Explica que da noite para o dia foi determinada a requisição de bens e serviços do Hospital São Luiz, com o decreto de intervenção na operacionalização da referida unidade hospitalar.

Registra que era mera gestora do hospital, de maneira que todos os serviços e produtos adquiridos revertiam em proveito, única e exclusivamente ao Hospital São Luiz.

Assevera, assim, que sendo os débitos pertencentes ao hospital São Luiz, o Estado de Mato Grosso assumiu inteira responsabilidade quando da intervenção, o que torna imprópria a presente ação de cobrança.

Sustenta, de outra via, que é entidade civil de direito privado filantrópica, sem fins lucrativos, que aplica toda sua renda em atividades de assistência social, notadamente nas áreas de saúde e educação. Além disso, diz que se encontra em recuperação judicial, o que revela momento de dificuldade financeira.

Requer o provimento do recurso a fim de reconhecer o caso fortuito para afastar sua condenação e que seja deferida a justiça gratuita.

Contrarrazões (id. 232509215). Requer o desprovimento do recurso com a majoração dos honorários recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de sentença que indeferiu o pedido de justiça gratuita postulado pela requerida apelante e julgou procedente a Ação de Cobrança.

Trata-se de Ação de Cobrança fundada em nota fiscal n. 095.114, no valor de R$ 1.450,00, com vencimento em 22/03/2020, pela qual a requerida apelante, Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar adquiriu da autora, Cinco Confiança Indústria e Comércio Ltda., produtos médicos-hospitalares.

De acordo com a requerida apelante, em razão de Intervenção Estadual no Hospital São Luiz, do qual era gestor, foi impedida de dar prosseguimento nos serviços prestados, de maneira que não pode responder por prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, cujos efeitos não pode evitar.

Postulou, por sua vez, pela concessão da justiça gratuita. Justifica seu pedido no fato de contar com diversos protestos em seu nome, bem como na recuperação judicial promovida, o que revelaria sua incapacidade financeira.

Pois bem. No que toca ao pedido de justiça gratuita, anote-se que a princípio, não há impedimento da concessão à pessoa jurídica, desde que comprove que se encontra em situação econômica que não lhe permite pagar as custas do processo, como consolidado na Súmula 481/STJ:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”
.

Ocorre que na hipótese, a requerida apelante não comprovou cabalmente que no momento não tem condições de arcar com os encargos financeiros do processo. Aliás, as dificuldades financeiras, como a existência de balanços patrimoniais mensais negativos, ações judiciais e saldo negativo em conta bancária são insuficientes para concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Nesse sentido:

EMBARGOS À EXECUÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DIFICULDADES FINANCEIRAS - INVIABILIDADE PARA, POR SI SÓS, ENSEJAREM O BENEFÍCIO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – ART. 99, §2º, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA – RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

A alegação de a empresa estar em dificuldades financeiras, por si, não tem o condão de justificar o deferimento do pedido de justiça gratuita. Precedentes do STJ.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. (N.U 1000370-42.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 06/04/2024)

Assim, não demonstrado a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, deve ser negada a justiça gratuita.

Quanto ao mérito, propriamente, a requerida apelante pretende afastar sua responsabilidade da cobrança em razão da intervenção estatal sofrida no hospital São Luiz do qual era gestor.

Com efeito, ao que consta, a requisição administrativa na modalidade de intervenção estatal na propriedade privada se deu em razão de inconformidades no Hospital São Luiz quanto à gestão de recursos e execução de serviços.

Por sua vez, a intervenção estatal no hospital São Luiz não é motivo justificador para transferir à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento da compra de medicamentos hospitalares objeto da ação. Ora, como bem consignado na r. sentença:

Em análise acurada dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte requerida acerca da fundamentação de caso fortuito ou força maior, na medida em que deu causa a intervenção estatal, portanto não há que se falar em rompimento do nexo causal e, consequentemente, afastar o dever de indenizar.

Como cediço a contratação com a administração publica é regulamentada pela Lei 14.133/2021, assim como era pela Lei 8.666/93 quando da compra dos medicamentos hospitalares objeto desta ação.

Com efeito, é certo que aquisição de bens e serviços pela administração pública está regulamenta pelas normas para licitações e contratos da Administração Pública, que por sua vez estabelece que a inadimplência do contratado de terceirizado não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, como se vê do seu art. 121, § 1º.

Portanto, não há previsão legal para atribuir ao estado os r. débitos, seja em caráter solidário ou subsidiário, do qual não participou e sem observância das normas para licitações e contratos da Administração Pública, o que configuraria enriquecimento sem causa de quem contratou e fez uso dos produtos fornecidos sem dar cumprimento com a sua obrigação pecuniária.

Logo, não há como afastar a responsabilidade da requerida apelante pelo pagamento dos produtos adquiridos da parte autora.

Posto isso,
nega-se provimento do recurso
.

Preparo recursal pela requerida apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024